Tribunal: TJSP
Processo: 2130320-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130320-80.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOLANGE
BERNADETE DE ANDRADE, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130320-80.2018.8.26.0000 -Voto no 19.651
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2130320-80.2018.8.26.0000
Relator(a): Alcides Leopoldo
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1057214-93.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível Central)
Agravante: Solange Bernadete de Andrade
Agravada: Fundação Saúde Itaú S.A.
Juiz: Felipe Poyares de Miranda
Voto n. 19.651
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conhecimento -
Competência – Plano de saúde – Autogestão - Competência da
Justiça Estadual para conhecer de ação em que se discute a
aplicação do art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de exibição de documentos c.c. revisional de
mensalidades de plano de saúde e repetição do indébito, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 92/93, que reconheceu a incompetência
absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa do feito à Justiça do
Trabalho.
Sustenta a agravante que a ação é movida contra a
operadora do plano de saúde e não contra a empresa empregadora e o pedido
é de natureza eminentemente cível, discutindo apenas a aplicação do art. 31
da Lei 9.656/98, ou seja, a manutenção em valor abusivo da agravante no
plano de saúde operado pela Agravada nas mesmas condições da vigência do
contrato de trabalho, estando dissociados de qualquer pleito trabalhista os
presentes pedidos e causa de pedir, devendo ser mantida a competência da
Justiça Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130320-80.2018.8.26.0000 -Voto no 19.651
3
Pleiteia a reforma para que seja mantida a competência
da Justiça Estadual para julgamento da lide.
A decisão monocrática de fls. 98/104, não conheceu do
agravo de instrumento, por ser inadmissível, com fundamento no art. 932, III,
do CPC.
Interposto agravo interno, o Acórdão de fls. 131/138,
negou-lhe provimento.
Opostos embargos de declaração, este Relator exerceu o
juízo de retratação para conhecer do agravo de instrumento, deferindo o
efeito suspensivo para manter-se o processo na Justiça Estadual,
comunicando-se ao Juízo de origem.
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
reforma da decisão, determinando-se a competência da justiça estadual (fls.
167/175).
É o Relatório.
Em consulta aos autos principais verifica-se que,
remetidos os autos à Justiça do Trabalho, foi designada audiência em
18/10/2018, à qual não compareceu a autora e seu advogado, sendo
determinado o arquivamento com sua condenação nas custas (fls.721/724).
Interpostos embargos de declaração, não consta que tenham sido julgados, de
maneira que é possível o conhecimento do presente recurso, pela ausência de
coisa julgada.
Conforme constou da decisão de retratação, estabilizou-
se o entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça, acerca da
competência da Justiça Comum Estadual para dirimir controvérsias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130320-80.2018.8.26.0000 -Voto no 19.651
4
estabelecidas entre ex-empregados (nas hipóteses de aposentadoria, rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras de plano
de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do
direito de manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, dispondo que: "3. Se a demanda é movida com base em conflitos
próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela
decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do
Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88. 4. Plano de saúde coletivo
disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário,
conforme disposto no art. 458, §2o, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas,
em redação dada pela Lei 10.243/01. 5. A operadora de plano de saúde de
autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do
sistema de saúde suplementar, conforme disposto em Resolução Normativa no
137/06 da ANS. 6. O fundamento jurídico para avaliar a procedência ou
improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei
dos Planos de Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. 7. Essas razões permitem
concluir pela inexistência de discussão sobre o contrato de trabalho ou de
direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-
empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente
civil e não trabalhista. 8. Declarada a competência da Justiça comum Estadual
para julgamento da demanda. (CC 157.664/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 25/05/2018).
Reconhece-se, assim, a competência da Justiça Estadual
para dirimir o litígio, devendo-se requisitar os autos perante a Justiça do
Trabalho, para o regular prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130320-80.2018.8.26.0000 -Voto no 19.651
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica